Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715365-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANARAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anarac Empreendimentos e Participações Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0709778-12.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 35788966). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 12.7.2022, que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação, fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada e condenar os Agravados ao pagamento das parcelas em atraso (Id. 130814631 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora